Tribunal: TJMT
Processo: 1040116-77.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040116-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Alienação Fiduciária, Juros]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), MARCIO RODE - CPF: 763.378.391-53 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), TIAGO ANDRE KLEEMANN - CPF: 006.906.890-98 (AGRAVANTE), SUPREMA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 15.671.525/0001-26 (AGRAVADO), ALINE DE LIMA ROSA - CPF: 054.817.631-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RESTRIÇÃO VIA RENAJUD. CIRCULAÇÃO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. MENOR ONEROSIDADE. INSTRUMENTO DE TRABALHO.
NÃO COMPROVAÇÃO
.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que nos autos de execução de título extrajudicial deferiu restrições via sistema RENAJUD, compreendendo circulação, licenciamento e transferência de cinco, além da inscrição
do nome do devedor
em cadastro de inadimplentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: a imposição de restrições de circulação e licenciamento de veículos do executado, por meio do sistema RENAJUD, configura medida legítima para garantir a efetividade da execução;

tais restrições violam o princípio da menor onerosidade;
e
os veículos em questão podem ser considerados impenhoráveis por se
tratarem
de instrumentos de trabalho.

III. Razões de decidir

3. A execução deve se dar no interesse do credor (CPC, art. 797), sendo legítimas as medidas que visem à efetividade da tutela jurisdicional, desde que não
sejam
absolutamente desproporcionais (CPC, art. 805).

4. A mera restrição de transferência é ineficaz para garantir a localização e apreensão dos bens, sendo justificadas também as restrições de circulação e licenciamento para evitar ocultação ou alienação informal.

5. O executado não comprovou que os veículos são indispensáveis ao exercício de sua atividade profissional, tampouco sua condição de impenhorabilidade como instrumentos de trabalho (CPC, art. 833, V).

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

"1. As restrições de circulação e licenciamento via sistema RENAJUD, além da restrição de transferência, são medidas legítimas e necessárias para garantir a efetividade da execução, não violando o princípio da menor onerosidade quando visam evitar a ocultação ou alienação informal dos bens."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 797, 805 e 833, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1820182/PR, Rel.
Min. Herman Benjamin, j. 08/10/2019; STJ,
REsp
2002637/SC, Rel. Min.
Assusete
Magalhães, j. 20/12/2022; TJMT, AI 1029723-30.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 29/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1040116-77.2025.8.11.0000 de decisãoda 3ª Vara da comarca de Alta Floresta que, emExecução de Título Extrajudicial, determinou
a restrição total, via sistema RENAJUD, dos veículos: Marca/Modelo: MMC/TRITON SPORT GLS, Ano: 2017/2018, Placa: BBU1D41; Marca/Modelo: MOTO HONDA/NXR 150 BROS ES, Ano: 2007/2007, Placa: INX1626; Marca/Modelo: MOTO HONDA/NXR 150 BROS ES, Ano: 2004/2005, Placa: JZY0B14; Marca/Modelo: FORD RANGER XLS 13F, Ano: 2004/2005, Placa: JZY8039; e, Marca/Modelo: REBOQUE SR/GUERRA AG GR, Ano: 2004/2004, Placa: ILQ4348
, bem como a inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes.

O agravante alega que a restrição de circulação dos veículos é medida extremamente gravosa e deve ser adotada apenas em caráter excepcional, conforme entendimento jurisprudencial pacificado, inclusive neste Tribunal de Justiça.

Diz que é pequeno produtor rural que mora em uma cidade sem transporte público e por este motivo, os bens em questão são os únicos meios de locomoção para o desempenho de suas atividades e, consequentemente, da sua sobrevivência.

Aduz que não houve tentativa prévia de localização física dos veículos por meio de diligências simples.

Informa que a cami
nh
onete, motocicletas e reboque, são utilizados diariamente para deslocamento às áreas de cultivo, transporte de insumos, entrega de produção e realização de tarefas que, pela própria natureza da agricultura familiar, não admitem substituição por outro meio.

Defende a impenhorabilidade dos bens por se tratar de instrumento de trabalho.

Efeito suspensivo indeferido (Id.
328761352
).

Contraminuta no Id.
335884865
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
agravada ajuizou a execução fundada em
contrato de compra e venda de bem móvel com reserva de domínio,
firmado em 17-02-
2022
e termo de confissão de dívida, de 28-12-2023.

O juízo de origem deferiu
pedido de
“
restrição total, via sistema RENAJUD, dos veículos:Marca/Modelo:MMC/TRITON SPORT GLS, Ano: 2017/2018, Placa: BBU1D41;Marca/Modelo: MOTO HONDA/NXR 150 BROS ES, Ano: 2007/2007, Placa: INX1626;Marca/Modelo: MOTO HONDA/NXR 150 BROS ES, Ano: 2004/2005, Placa: JZY0B14;Marca/Modelo: FORD RANGER XLS 13F, Ano: 2004/2005, Placa: JZY8039; e,Marca/Modelo: REBOQUE SR/GUERRA AG GR, Ano: 2004/2004, Placa: ILQ4348
”

(Id.
213554524
, dos autos de origem).

A controvérsia cinge-se à possibilidade de imposição de restrições de circulação e licenciamento, além da restrição de transferência, sobre veículos do executado por meio do sistema RENAJUD.

O
processo de execução deve ser conduzido no interesse do credor, conforme expressamente previsto no art. 797 do Código de Processo Civil. Tal dispositivo consagra o princípio da efetividade da execução, segundo o qual o processo executivo deve proporcionar ao credor exatamente aquilo que ele obteria se o devedor cumprisse voluntariamente a obrigação.

O Código de Processo Civil prevê, em seu artigo 805, que a execução deve ser realizada da forma menos gravosa ao executado, desde que não comprometa a efetividade da tutela jurisdicional quanto ao exequente em garantir o adimplemento da dívida.

A jurisprudência dos Tribunais pátrios tem reconhecido a legitimidade e a necessidade da imposição de restrições de circulação e licenciamento, além da restrição de transferência, como medidas necessárias para garantir a efetividade da execução.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMA RENAJUD. RESTRIÇÕES DE CIRCULAÇÃO E
LICENCIAMENTO .
EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO PROVIDO.
I .
CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, sob o pretexto de corrigir "erro material", limitou medida constritiva via sistema RENAJUD apenas à restrição de transferência de veículos, excluindo as restrições de circulação e licenciamento anteriormente deferidas em execução de título extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 .
A questão em discussão consiste em determinar se as restrições de circulação e licenciamento, além da restrição de transferência, são medidas legítimas e necessárias para garantir a efetividade da execução, ou se configuram onerosidade excessiva ao executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A mera restrição de transferência, isoladamente considerada, mostra-se insuficiente para assegurar a localização e apreensão dos bens do
executado .

4. As restrições de circulação e licenciamento não violam o princípio da menor onerosidade da execução, pois visam justamente tornar a execução mais efetiva, evitando a necessidade de providências mais gravosas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5 .
Recurso provido.

Tese de julgamento:

As restrições de circulação e licenciamento via sistema RENAJUD, além da restrição de transferência, são medidas legítimas e necessárias para garantir a efetividade da execução, não violando o princípio da menor onerosidade quando o objetivo é impedir a ocultação ou alienação informal dos bens.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 797 e
805 .

Jurisprudência relevante citada:

TJMT 1029723-30.2024.8.11 .0000, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2024.

TJMT 1014547-11.2024.8 .11.0000, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2024,
Publicado
no DJE 25/10/2024.

TJSP - AI: 20697725020228260000 SP 2069772-50.2022 .8.26.0000, Relator.: Décio Rodrigues, Data de Julgamento: 07/06/2022, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/
2022 .

TJSP - Agravo de Instrumento: 2087458-84.2024.8.26 .0000 São Bernardo do Campo, Relator.: Plinio Novaes de Andrade Júnior, Data de Julgamento: 27/05/2024, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2024.

STJ -
AgInt
no REsp: 1820182 PR 2019/0139962-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 08/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/10/2019.

STJ - REsp: 2002637 SC 2022/0141130-4, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: DJ 20/12/
2022 .

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10288769120258110000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 17/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS – SISTEMA RENAJUD - POSSIBILIDADE – MEDIDA QUE OBJETIVA POSSIBILITAR A PENHORA E ASSEGURAR A EFETIVIDADE DA DEMANDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

“O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes favoráveis à possibilidade de restrição de circulação de veículo, por via do sistema
Renajud
, para viabilizar a localização e apreensão do bem, a fim de que seja realizada a penhora e a consequente satisfação do crédito exequendo.” (
AgInt
no REsp 1820182/PR
)

(N.U 1029723-30.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que indeferiu pedido de bloqueio de circulação, licenciamento ou transferência de veículo pelo sistema
Renajud
– Possibilidade - Imposição de gravame restringindo a circulação e transferência de veículos automotores tem a finalidade de impedir o desaparecimento ou a deterioração dos bens, a fim de garantir a execução - Precedentes do TJSP – Decisão reformada – Recurso provido”.
(TJSP - Agravo de Instrumento: 2087458-84.2024.8 .26.0000 São Bernardo do Campo, Relator.: Plinio Novaes de Andrade Júnior, Data de Julgamento: 27/05/2024, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2024)

A
mera restrição de transferência, isoladamente considerada, mostra-se insuficiente para assegurar a localização e apreensão dos bens do executado
, pois
, mantendo-se apenas essa restrição, o devedor conserva amplas possibilidades de frustrar a execução.

A restrição de circulação, por sua vez, impede que o veículo trafegue livremente, o que facilita sua localização e apreensão. Já a restrição de licenciamento impede a renovação da licença do veículo, o que, em última análise, também dificulta sua circulação e incentiva o executado a quitar a dívida ou indicar outros bens à penhora.

Ademais, a demora na localização e apreensão dos veículos pode resultar em sua desvalorização natural, comprometendo a satisfação integral do crédito exequendo
.

Portanto, considerando que as restrições de circulação e licenciamento são medidas legítimas e necessárias para garantir a efetividade da execução, e que sua imposição não viola o princípio da menor onerosidade, impõe-se a reforma da decisão agravada.

Nesse sentido,
julgado
s
do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. RENAJUD. POSSIBILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes favoráveis à possibilidade de restrição de circulação de veículo, por via do sistema
Renajud
, para viabilizar a localização e apreensão do bem, a fim de que seja realizada a penhora e a consequente satisfação do crédito exequendo. 2. Agravo Interno não provido”.
(STJ -
AgInt
no REsp: 1820182 PR 2019/0139962-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 08/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/10/2019)

“(...)
O Tribunal de origem, ao julgar o recurso, consignou que "a medida impugnada, de restrição de circulação dos bens, quando já incidente restrição de transferência de propriedade, configura medida desproporcional", acrescentando , ainda, que "a restrição de circulação (restrição total) mostra-se medida mais gravosa do que a restrição de transferência, que possibilita o uso do automóvel, impedindo somente o registro da mudança da propriedade do veículo a terceiro, a fim de garantir a execução do crédito tributário devido".

Constata-se que o Tribunal de origem adotou orientação dissonante do entendimento manifestado pela Segunda Turma do STJ, ao concluir pela impossibilidade de se impor a restrição de circulação de veículo, através do sistema RENAJUD. (...)
”. (STJ - REsp: 2002637 SC 2022/0141130-4, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: DJ 20/12/2022)

Quanto ao argumento de que os referidos automóveis seriam impenhoráveis pois são essenciais para o trabalho desenvolvido (art. 833, V, do CPC), o agravante não trouxe nenhuma comprovação
.

Além disso,
ele
possui outros veículos
, que não foram
atingidos pela restrição, conforme extrato do RENAJUD
.

Pelo exposto,
nego
provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026